Tribunal: TJMT
Processo: 1016192-08.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016192-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), RETIFICA SOMOTOR LTDA - CNPJ: 01.169.119/0001-55 (AGRAVANTE), BACEVA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.620.043/0001-70 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES - CPF: 557.609.969-91 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INDEFERIDA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO - SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016192-08.2023.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016192-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Retífica Somotor Ltda.

AGRAVADO: Baceva Prestação de Serviços Ltda.

PROCESSO ORIGEM:
Execução por Título Extrajudicial n. 0018198-14.2002.8.11.0041, Cód. 52209 - n. 10/2002, 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
Retífica Somotor Ltda
. de decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento tirado de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da perda superveniente do objeto.

Explica que houve sentença na qual se reconheceu a prescrição, contudo, diz que não ocorreu o trânsito em julgado, sendo, inclusive, interposto recurso de Apelação.

Sustenta que o não conhecimento do recurso importa em grave prejuízo, porque, caso provido o recurso de apelação, não mais terá direito a ver desconsiderada a personalidade jurídica da executada.

Realça que a superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos mesmos autos.

Requer o provimento do recurso a fim de conhecer e prover o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões (id. 201889666). Alega que o Agravo de Instrumento teve seu objeto esvaziado em razão da extinção da execução pela prescrição intercorrente, de maneira que não há execução para se redirecionar. Anota que além da ausência dos requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, também se encontra prescrito o prazo para o redirecionamento, uma vez que a citação da executada se deu em 2002 e somente em maio de 2023 é que foi requerida a desconsideração. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pretende o agravante a reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente do objeto.

Consta que na Ação de Execução ajuizada pela ora agravante, Retífica Somotor Ltda., esta requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora agravada, Baceva Prestação de Serviços Ltda., o que foi indeferido sob o fundamento de ausência dos requisitos.

Contudo, veio aos autos a notícia de que a Execução foi extinta, porquanto reconhecida a prescrição intercorrente.

Assim, considerando o reconhecimento da prescrição, que culminou com a extinção da execução, resta patente a perda superveniente do objeto recursal.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Irresignação contra decisão rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução– Superveniente sentença de extinção da execução pelo pagamento – Perda superveniente do objeto configurada – Recurso prejudicado.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2063598-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020)

Ressalta-se, por fim, que nada impede a agravante de veicular seu inconformismo mediante recurso contra a sentença de extinção do processo.

Sob tais aspectos, não se visualizam elementos outros a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024